Tribunal: TJSP
Processo: 1036718-87.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036718-87.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS
DO
TIETÊ
S/A, é
embargado
AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036718-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14660
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036718-87.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RODOVIAS DO TIETÊ S/A
EMBARGADO: ARTESP
VOTO No 14660
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Argumentos lançados em apelo que foram detidamente apreciados,
não comportando reanálise da tese acolhida pela Turma Julgadora,
baseada na prova dos autos, que se mostrou suficiente ao
julgamento do feito. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 940/953, desta Turma Julgadora que, à unanimidade, negou
provimento ao recurso da parte embargante e deu provimento ao recurso da
embargada.
A embargante aduz, em breve resumo, a ocorrência de
omissão no julgado acerca das seguintes argumentações i) conexão ou
reunião de ações anulatórias referentes ao contorno de Piracicaba”; ii)
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a necessidade
de instrução probatória; iii) incorreta instauração do procedimento
sancionatório; iv) falta de fundamentação e motivação da decisão que aplicou
a multa; v) dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036718-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14660
3
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição ou
obscuridade.
O desprovimento do recurso da embargante e não
acolhimento das mencionadas teses se deu nos seguintes termos:
“Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que injustificado o pedido de
produção de perícia técnica.
A instrução probatória tem por escopo formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, e, sendo assim, dentro do princípio
da livre admissibilidade das provas, é competente para determinar as necessárias à
formação do seu livre convencimento motivado, dando-lhe suporte suficiente para
julgamento da causa. Dessa feita, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a
ele cumpre aferir a necessidade ou não de sua realização”. (RT 305/121).
Assim, se a análise sobre a pertinência das provas
mencionadas é questão que afeta o livre convencimento motivado do julgador, não
há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o conteúdo
documental dos autos foi suficiente para análise do pedido, portanto, sendo
desnecessária maior dilação probatória.
Ademais, a prova pericial se mostra adequada para a
demonstração de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, sendo
admitida apenas quando não for possível demonstrá-los pelos meios ordinários.
Dessa feita, é o fato analisado que norteia se é ou não imprescindível a realização
desta prova.
Sobre a matéria, confira-se: “A perícia é prova onerosa,
complexa e demorada. Por isso, só deve ser admitida quando imprescindível para a
elucidação dos fatos. Toda vez que se puder verificar a verdade dos fatos de forma
mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada.” (DIDIER JR.,
Fredie, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 2, 7a edição, Salvador: Juspodivm, p. 245).
Na hipótese, como dito pelo magistrado sentenciante,
despicienda a produção de perícia diante da suficiência da documentação presente
nos autos ao desate da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036718-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14660
4
Por tais motivos, não há que se falar em nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.
(...)
A parte autora não foi capaz de demonstrar a existência de
conexão ou necessidade de reunião deste feito com as demais ações por ela
propostas contra a ARTESP, visto que, embora tais obras sejam relativas ao mesmo
trecho rodoviário, houve expressa concordância da autora na sua divisibilidade,
inclusive quanto à aplicação de penalidades, consoante item 28 do Anexo 11 do
Edital no 005/2008 (fls. 229/230), sendo, por conseguinte, inexistente o alegado bis
in idem.
Vale dizer ainda que a multa é aplicada proporcionalmente e a
proporcionalidade é apurada de acordo com a unidade da obra vistoriada, o que
corrobora a já inexistente aplicação da pena em duplicidade, em relação a outros
trechos da obra também porventura atrasados.
(...)
No mais, inexistentes os vícios e irregularidades apontados no
procedimento administrativo, porquanto a documentação amealhada pela
administração corresponde à necessária vistoria para aplicação da penalidade.
As elencadas informações que estariam supostamente ausentes,
como falta de descrição do que foi vistoriado e da infração constatada, elementos
que levaram à convicção acerca do cometimento da infração etc., podem ser
extraídos da documentação de fls. 240/248, onde estão presentes imagens da obra
inacabada e detalhamento, em porcentagem, do estado em que se encontrava cada
etapa, o que constitui motivação suficiente para aplicação da penalidade.
(...)
Sendo assim, verificada extreme de dúvidas a regular
aplicação da penalidade, de rigor a total improcedência da ação, devendo a parte
autora arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, além de honorários
advocatícios no importe de 10% do valor da causa, majorados em 2% a título de
honorários recursais.
(...).”
Como se vê, os argumentos supostamente não apreciados
foram detidamente analisados, nos referidos termos apontados, não
constituindo a presente via como recurso para reavaliação do entendimento já
esposado no v. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036718-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 14660
5
Assim, as razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Por fim, o pronunciamento explícito das normas apontadas
é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento adotado pelo STF,
segundo o qual “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator